Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711210-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARINA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (Proc. 0743791-37.2022.8.07.0001 - id 174956480). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 25/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator